Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002428-96.2018.8.07.0019 RECORRENTE: HUMBERTO CAMPOS PAIVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. ART. 367 DO CPP. NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada. 2. Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal. 3. Não há que se falar em nulidade do decreto de revelia quando o réu muda de endereço sem comunicar previamente o Juízo processante, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 367 e 564, inciso IV, ambos do CPP e 5o, inciso LV, da CF, pugnando pela nulidade da revelia decretada na audiência de instrução e julgamento, ante a ausência de intimação para prestar seu depoimento. Aponta ofensa aos princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da busca da verdade real; b) artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1°, e 117, inciso I, todos do CP, sustentando que houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, face o tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível, razão pela qual requer seja declarada a extinção da punibilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 367 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que: “(...) Por outro lado, no momento oportuno, durante à audiência, a defesa não se manifestou, dando causa ao resultado, e a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese.” (ID 28397792 - Pág. 4), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que consignou “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).” (AgRg no AREsp 1748387/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/2/2021). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1°, e 117, inciso I, todos do CP. O Tribunal de origem ressaltou que: “Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi condenado à pena de 1 mês e 6 dias de prisão simples. Assim, a pena aplicada, não superior a 1 ano, prescreve em 3 anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. O fato que deu origem aos presentes autos ocorreu em setembro de 2017, a denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2018 (ID 26900775), já a sentença condenatória recorrível (ID 26900827) teria ocorrido em 5 de dezembro de 2019, com trânsito em julgado para o Ministério Público, uma vez que não apresentou recurso. (...) entre a data do fato, a primeira interrupção com o recebimento da denúncia, e a nova interrupção com a publicação da sentença, até os dias atuais, não transcorreu prazo superior a 3 anos em nenhum desses momentos. (...) Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal. (...) Portanto, inviável o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa, nem em prescrição no curso do processo, de acordo com o art. 107, IV; art. 109, inciso VI e art. 110 § 1°, todos do Código Penal, uma vez que os prazos foram interrompidos.” (ID 29532652).” (g.n.). Referido entendimento coincide com a jurisprudência do STJ. Senão, vejamos: “Não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva se o lapso prescricional de 4 anos não foi superado entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento do aditamento da denúncia que incluiu o embargante na condição de acusado, em 22/7/2013, a publicação da sentença, em 5/4/2017, e o acórdão confirmatório da condenação, em 4/6/2020.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 17/12/2021). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030